Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Ação visando a anulação de acordo extrajudicial de confissão de dívida por vício de vontade e por impossibilidade de novação de dívida prescrita. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para obstar a cobrança de R$ 27.949,70, constante do termo de confissão de dívida referente a cheques emitidos há 13 anos e que o recorrente não reconhece.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a probabilidade do direito alegado está configurada pela inexistência ou prescrição de dívidas e cheques emitidos e não pagos; (ii) a cobrança é feita mediante coação e ameaça; (iii) a urgência decorre da possibilidade de ser demandado em execução com bloqueio de contas, penhora de bens e restrições em cadastros de inadimplentes; (iv) o relatório do Banco Central comprova a inexistência de dívida que funda o documento que se pretende anular.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. A causa de pedir está fundada no erro e na coação ao assumir à dívida, na dúvida quanto à origem do débito, que não foi apontada no Termo de Acordo Extrajudicial que se pretende anular, e na impossibilidade de novação de dívida prescrita, sem elementos nos autos que caracterizem a probabilidade do direito alegado.
6. As alegações de coação e abuso do direito de cobrança, são argumentos relacionados a momento posterior à constituição da dívida, razão pela qual não servem como fundamento jurídico para a sua anulação.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a